Tribunal: TJDFT
Processo: 0729803-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Liquidação de sentença. Inclusão de taxas administrativas e contribuições extraordinárias no crédito exequendo. Impossibilidade. Coisa julgada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu que a inclusão das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias no crédito exequendo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a inclusão de taxas administrativas e contribuições extraordinárias na composição do crédito exequendo.
III. Razões de decidir
3. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nas hipóteses autorizadas (art. 505 do CPC), sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 CPC). Já o art. 508 dispõe que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”.
4. No caso, cuida-se de liquidação da sentença que condenou a agravante a pagar à agravada a diferença do benefício de previdência complementar, aplicando o mesmo índice de apuração adotado aos beneficiários do sexo masculino. A agravante nada alegou a respeito da inclusão das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias no benefício previdenciário, tanto que a sentença não tratou da questão. Nesse cenário, operou-se preclusão lógica e temporal, sendo vedado à parte discutir a matéria.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. AGI 0708415-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. em 28/05/2025, DJe: 17/06/2025; AGI 0745983-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. em 19/02/2025, DJe: 12/03/2025; AGI 0710816-57.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. em 18/06/2025, DJe: 04/07/2025; AGI 0744599-74.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. em 04/02/2025, DJe: 11/02/2025.